Tribunal: TJDFT
Processo: 0717170-54.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NARRATIVA FÁTICA DEFICIENTE. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO POR PARTE DA REQUERENTE. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

I. Embargos de Declaração opostos pela ré recorrida nos quais defende haver obscuridade, omissão e contradição no acórdão. Contrarrazões apresentadas.

II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).

III. Não há dificuldade alguma de entendimento ou dubiedade de interpretação no que foi decidido. Ausente, portanto, qualquer obscuridade no acórdão. Não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos do acórdão ou entre eles e a conclusão adotada, o que afasta a alegação de contradição. Não há que se falar ainda em omissão, uma vez que foram expostos fundamentos suficientes, por si só, para justificar a conclusão adotada. As petições juntadas pela embargante não cumpriram de forma adequada a determinação de emenda do Juízo de origem, especialmente a cronologia dos fatos, com o devido apontamento das datas.

IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.

V. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.

VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.